Tribunal: CARF
Processo: 11080.724317/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724317/2012-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.591 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RUBIMAR ANTONELLI

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
Se o paradigma trata de matéria afeta ao dissídio, a matéria afeta merece ser
devolvida à CSRF para apreciação. De forma contrária, não se conhece do
recurso especial, quando recorrido e paradigma não sustentam a respectiva
divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
(PGFN) contra o Acórdão no 1301-005.101, de 16/03/2021, por meio do qual a 1a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724317/2012-51
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.591 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.724317/2012-51

Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu “dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para excluir da tributação os valores debitados em extratos bancários sob a
rubrica ‘Diferença Valor Malote’ e, ainda, excluir a aplicação da multa qualificada”.
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Aplicam-se às empresas optantes do Simples todas as presunções de
omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e
contribuições abrangidos pelo regime do Simples.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem
dos depósitos bancários, por constituir presunção legal de omissão de
receitas, expressamente prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. NÃO COMPROVADO.
A conduta apontada pela fiscalização não foi devidamente comprovada,
tanto em relação ao lançamento de omissão de receita escriturada e não
declarada, como da omissão de receitas baseada em depósitos bancários
não justificados, devendo, assim, ser reduzida a multa aplicada para o
patamar de 75%.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da tributação os
valores debitados em extratos bancários sob a rubrica “Diferença Valor
Malote” e, ainda, excluir a aplicação da multa qualificada, nos termos do
voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa
e Heitor de Souza Lima Junior, que davam provimento parcial ao recurso
em menor extensão, para somente excluir a multa qualificada.
Em 04/05/2021, o processo foi encaminhado à PGFN, para ciência do acórdão
acima referido. Nos termos do art. 23, §§ 8o e 9o, do Decreto no 70.235/72, a PGFN seria
considerada intimada ao término do prazo de trinta dias contados da data acima mencionada, mas
antes disso, em 24/05/2021, o referido órgão apresentou tempestivamente o recurso cuja
admissibilidade está sendo agora examinada.
No recurso especial, a PGFN alega que houve divergência de interpretação da
legislação tributária quanto às matérias abordadas nos seguintes tópicos:
1- Omissão de receita caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada. Alegação de que se trata de atividade de
correspondente bancário. Manutenção da presunção juris tantum
estabelecida no art. 42 da Lei n. 9.430/96. O ônus da prova cabe ao
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.591 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.724317/2012-51

contribuinte. Inadmissível inversão em desfavor do Fisco (Acórdãos
paradigmas: 1201-002.306 e 1402-001.305);
2- Omissão de receita caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada. A presunção de omissão de rendimentos em favor do
Fisco só é elidida com a comprovação idônea e contundente da origem
dos depósitos bancários, com coincidência de datas e valores (Acórdãos
paradigmas: 9202-005.243 e 9202-003.738); e
3- Multa qualificada (Acórdãos paradigmas: 1302-001.868 e 1401-
002.359).
O r. despacho de admissibilidade deu parcial seguimento ao Recurso Especial,
apenas em relação à 3a Divergência: Multa qualificada (Acórdãos paradigmas: 1302-001.868 e
1401-002.359).
A Recorrente não apresentou agravo, tornando-se definitiva a negativa de
admissibilidade em relação às duas primeiras divergências suscitadas.
No mérito, sustenta que a fiscalização apresentou exaustivamente os elementos
caracterizadores da fraude, dolo e/ou sonegação do contribuinte, indicando os motivos concretos
e plausíveis de sua convicção.
A sonegação, do art. 71, refere-se à conduta (comissiva ou omissiva) para impedir
ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador ou das condições pessoais da
contribuinte. Por outro lado, a Fraude do art. 72, atua na formação do fato gerador da obrigação
tributária principal, impedindo ou retardando sua ocorrência, como, também, depois de formado,
modificando-o para reduzir imposto ou diferir seu pagamento.
A sonegação ocorreu pela prestação de informações falsas às autoridades
fazendárias, tanto na DIPJ como na contabilidade apresentada à fiscalização, eivada de vícios e
irregularidades, e teve por objetivo acobertar o verdadeiro montante dos valores que
interessavam à composição das bases de cálculo dos tributos e contribuições federais. Tal
procedimento oportunizava à contribuinte não recolher ou recolher valores menores que os
devidos.
Todo o conjunto de ações, praticadas sistemática e reiteradamente, consolidam o
entendimento de que não se trata de simples omissão de receitas. Ao revés. Afigura-se a
ocorrência do intuito doloso de sonegar, demonstrando a existência dos pressupostos para a
aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/96.
Não se trata de presunção, mas de comprovação à luz das características do caso
concreto que demonstram que houve uma movimentação de valores em montante significativo,
além de a conduta ter sido praticada de forma sistemática. Isso aliado ao usufruto de regime
favorecido de tributação e declaração ao Fisco de valores bem menores do que os efetivamente
devidos.
É em síntese o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.591 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.724317/2012-51

Recurso Especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.591 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.724317/2012-51

§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.591 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.724317/2012-51

pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Neste aspecto, o despacho de admissibilidade com clareza delimita a divergência
observada:
Vê-se que os acórdãos paradigmas constam do sítio do CARF, e que eles
não foram reformados na matéria que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, nesse caso, os paradigmas servem para demonstrar a alegada
divergência jurisprudencial.
Tanto o recorrido quanto os paradigmas analisaram a qualificação da
multa no contexto de lançamento com base na presunção legal de
omissão de receitas por depósitos bancários com origem não
comprovada; com expressiva omissão de receitas (quando comparada
com a receita contabilizada/declarada), e de forma reiterada.
O relatório constante do acórdão recorrido ainda aponta outras
circunstâncias em que se deu a prática da infração tributária:
Além da omissão de receitas, que superava 100% da receita
contabilizada, a fiscalização apontou outras irregularidades, dentre as
quais se destacam: escrituração em contas que não representam a efetiva
operação (débitos e créditos na conta cliente diversos); omissão do
registro de grande parte da movimentação financeira; falta da
escrituração de despesas, supostamente por inexistir documento hábil
para comprovar o registro; e lançamentos contábeis sem documentos de
suporte. Por essas razões, entendeu como imprestável a contabilidade da
contribuinte e adotou o lucro arbitrado para efetuar os lançamentos.
Conforme ficou registrado nos tópicos anteriores deste parecer, o acórdão
recorrido reduziu parcialmente os valores autuados, mas isso não
repercutiu no afastamento da qualificadora, no sentido, por exemplo, de
que a omissão de receitas teria deixado de ser expressiva.
A questão apontada pelo voto que orientou o acórdão recorrido, para
reduzir a multa a seu percentual normal, é que a presunção legal não
serve para provar o intuito doloso do contribuinte para a prática
infracional, e que essa prova tem que ser direta, como se pode dar por
exemplo, o caso da utilização de documentos inidôneos, ou notas fiscais
frias, ou mesmo notas fiscais calçadas:

2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.591 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.724317/2012-51

Embora a presunção utilizada para efetuar o lançamento tenha respaldo
em lei, ela não serve para provar o intuito doloso do Contribuinte, para a
prática infracional. Essa prova tem que ser direta, como se pode dar por
exemplo, o caso da utilização de documentos inidôneos, ou notas fiscais
frias, ou mesmo notas fiscais calçadas.
No caso, a fiscalização aponta erros contábeis, erro de opção de regime
de tributação, não utilização da boa técnica contábil, diferenças entre
DIPJ e contabilidade, e ainda que ocorreu expressivos depósitos em conta
bancária não justificados. Tais elementos podem até caracterizar
omissões de receitas, mas não possuem o condão de elevar a multa para o
patamar de 150%.
[...]
Assim, concluo não ser devida a qualificação da penalidade aplicada à
Recorrente, a qual deve ser reduzida para o patamar de 75%.
Os paradigmas, por outro lado, analisando lançamento com base no
mesmo tipo de presunção legal, admitem a prova indireta do dolo, em
razão da expressividade e reiteração da omissão de receitas.
É nesse contexto que se dá a caracterização da divergência sob exame.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial em relação a essa terceira divergência.
No caso concreto, analisando os acórdãos paradigmas indicados, bem como o
acordão recorrido, entendo não haver similitude fática necessária para dar seguimento ao recurso
especial.
Com efeito, o acórdão n. 1302-001.868, de relatoria da conselheira Edeli Bessa
indica que a qualificação da multa se deu em razão de a contribuinte naqueles autos ter adotado
conduta ardilosa de declarar sistematicamente ao Fisco valores menores do que aqueles que
de fato seriam os verdadeiros, ou mesmo afirmar que nada deve, sem que nenhuma
justificativa plausível para tanto seja apresentada, além de retardar o conhecimento do fato
gerador por parte da autoridade administrativa, ainda faz essa supor, pelo princípio da boa-fé,
que aquele contribuinte está cumprindo com suas obrigações, desviando seu foco para outros
que nem mesmo apresentaram as devidas declarações.
E completa a relatora:
Assim, tendo a autoridade fiscal reunido indícios consistentes e
convergentes no sentido da reiterada omissão de receitas da
atividade, associada à declaração de valores ínfimos, há prova de
fraude a ensejar a aplicação da multa de ofício de 150% sobre os créditos
tributários destacados pela Fiscalização.
Da mesma forma segue o segundo acórdão paradigma n. 1401-002.359 de
relatoria do Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, onde consta expressamente que:
A prática reiterada durante 2 anos, em que o contribuinte declarou
aproximadamente 2% das receitas realizadas comprova o seu dolo
e a justificativa da qualificação da penalidade.
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.591 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.724317/2012-51

No acórdão recorrido, a qualificação se deu pela suposta prestação de informações
falsas, segundo acima indicado, o que refletiu no acórdão recorrido quando assim dispôs:
Primeiro, a conduta apontada pela fiscalização (sonegação) não foi
devidamente comprovada, tanto em relação ao lançamento de omissão de
receita escriturada e não declarada, como da omissão de receitas baseada
em depósitos bancários não justificados.
Ora, considerando-se as gravíssimas consequências da qualificação da
multa, que ultrapassam a questão pecuniária, adentrando no terreno do
direito penal tributário, não pode a sonegação, no caso, ser presumida.
Para qualificar a multa, exigindo, por conseguinte, a multa na ordem de
150%, é mister comprovar condutas tipificadas em lei, o que no caso, não
ocorreu
No caso da presunção do art. 42 da Lei no 9.430, ainda há uma atenuante:
quando a autoridade fiscal faz a opção por fiscalizar o contribuinte com
base na movimentação bancária, penso que ela impõe a si mesma
algumas limitações, e no caso, uma delas diz respeito à multa qualificada,
que em tese não se coaduna com presunções, a não ser que ela
desenvolva um esforço probatório extra para demonstrar a ocorrência das
causas de qualificação da multa, e aplique o percentual elevado, mas não
foi este o caso.
Embora a presunção utilizada para efetuar o lançamento tenha respaldo
em lei, ela não serve para provar o intuito doloso do Contribuinte, para a
prática infracional. Essa prova tem que ser direta, como se pode dar por
exemplo, o caso da utilização de documentos inidôneos, ou notas fiscais
frias, ou mesmo notas fiscais calçadas.
No caso, a fiscalização aponta erros contábeis, erro de opção de regime
de tributação, não utilização da boa técnica contábil, diferenças entre
DIPJ e contabilidade, e ainda que ocorreu expressivos depósitos em conta
bancária não justificados. Tais elementos podem até caracterizar
omissões de receitas, mas não possuem o condão de elevar a multa para o
patamar de 150%.
Como se verifica, portanto, não há similitude fática necessária ao manejo do
Recurso Especial, razão pela qual dele não conheço.

Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Fl. 3205
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.591 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.724317/2012-51

Fl. 3206
DF CARF MF
Original